Tribunal: TJDFT
Processo: 0712527-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO ASSISTENCIALISMO. REQUISITOS. PROVA. INEXISTÊNCIA DE BENS. INCAPACIDADE LABORATIVA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
1. Ação de alimentos para ex-cônjuge.
2. É possível que o ex-cônjuge pleiteie alimentos após o divórcio, devendo, no entanto, o pleiteante a prestação demonstrar, além do tradicional binômio, possibilidade e necessidade, a inexistência de bens que possibilite a sua mantença e a incapacidade de prover seu sustento através do seu labor, bem como a capacidade do alimentante para fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
3. Negou-se provimento ao recurso.